Tribunal: STF
Processo: ARE 1425836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NA PERÍCIA REGULAR. JUROS COMPENSATÓRIOS A 6% A.A. JUROSMORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA DA CONDENAÇÃO E 80% DO VALOR DA OFERTA.CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEPOSITADO LIMITADO A ATUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃOBANCÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. O laudo pericial é claro ao identificar as benfeitorias realizadas pelo proprietário do imóvel em virtude doisolamento da área produtiva da fazenda em função do traçado da linha da ferrovia, estimando o valor dosgastos em R$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais).



    2. Esclareceu-se que o traçado da linha da Ferrovia dificultou o acesso a equipamentos acondicionados nasestruturas citadas. Constou que, a fazenda construiu nova estrutura de sede, distante da ferrovia, contudo oacesso a área em que situadas as benfeitorias sofreria transtorno.



    3. A avaliação do perito está coerente com os procedimentos normativos aplicáveis às avaliações de imóveisrurais, como bem asseverado pelo magistrado a quo. A metodologia utilizada na avaliação, condizente com asnormas técnicas, notadamente a NBR 14.653-3, da ABNT, foi devidamente descrita no laudo.



    4. Os critérios de homogeneização e análise estatística foram todos informados e descritos no laudo, cujo graude precisão e de fundamentação está dentro dos padrões das normas vigentes.



    5. O STF, ao julgar a ADI 2.332/DF, reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatóriosno patamar fixo de 6% (seis por cento) ao ano, para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem,fixando sua base de cálculo na diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado nasentença.



    6. A instituição financeira depositária é responsável pelo pagamento da correção monetária sobre os valoresrecolhidos a título de depósito judicial. Incidência da Súmula 179/STJ (STJ. REsp 1116278/RJ). 2. Não há quese falar em correção dos valores inicialmente ofertados pelo índice adotado em juízo, sob pena de configurardupla correção da quantia, reduzindo a diferença entre a oferta e a condenação, violando o princípio da justaindenização, por diminuir a diferença entre ambas e, consequentemente, os encargos que venham a recairsobre tal diferença. (STJ. AgRg no Ag 1.197.998/SP). 5. Apelação parcialmente provida. (AC 0000033-91.2016.4.01.3903, DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, PJe 01/12/2021PAG.)



    7. Quanto aos juros moratórios, aplica-se o disposto na Súmula 70 do STJ às ações de desapropriaçãoajuizadas por pessoas jurídicas de direito privado, cujas condenações em quantia certa não estão sujeitas aoregime de precatório disciplinado no art. 100 da Constituição Federal.



    8. É pacífico, nesta Turma que “A base de cálculo dos juros moratórios é a diferença entre a condenação eoitenta por cento (80%) do valor da oferta, ou seja, os valores que ficaram indisponíveis ao expropriado, quesomente serão recebidos após o trânsito em julgado, por se tratar de verba que visa recompor os prejuízos peloatraso no efetivo pagamento da indenização.” (AC 0000033-91.2016.4.01.3903, DESEMBARGADORFEDERAL NEY BELLO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, PJe 01/12/2021 PAG.)



    9. Os juros compensatórios incidirão sobre os valores que ficaram indisponíveis para o expropriado os 20%(vinte por cento) da oferta inicial, acrescidos de diferença, quando houver, entre a oferta inicial e o valor daindenização fixada, nos moldes estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal Cidadão (STJ. REsp 1116278/RJ;AgInt no REsp 1700526/PE). 3. Apelação parcialmente provida. (AC 0002163-88.2015.4.01.3903,DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, PJe 01/12/2021 PAG.)



    10. O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos peloartigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor propostoinicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente. (Tema 184 do STJ).



    11. Dado parcial provimento à apelação para que a correção monetária do valor ofertado seja limitada àatualização promovida pela instituição bancária; a base de cálculo dos juros moratórios seja fixada peladiferença entre a condenação e oitenta por cento (80%) do valor da oferta e o percentual dos juroscompensatórios sejam aplicados em percentual de 6% ao ano.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente